Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0743126-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VALDNEI BENTO DE TRINDADE, VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 5919253, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 79557824). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031